Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712143-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELBER DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE PROVA. CERTAME HOMOLOGADO EM 2014. AÇÃO PROPOSTA EM 2018. PRESCRIÇÃO. LEI No 7.515/86. 1. A Lei Federal 7.515/86 é anterior à Constituição Federal de 1988 e nos termos da Carta anterior (de 1967 e Emenda 1/69), cabia ao Senado legislar para o Distrito Federal sobre pessoal da Administração Pública; 2. A prescrição geral prevista no Decreto 20.910/32 cede lugar à prescrição de regulação específica da Lei 7.515/86. A lei especial prevalece sempre sobre a lei geral; 3. Em relação à Lei 7.144/83, quanto à sua recepção pela CF, inexiste referência sobre posicionamento das Cortes Superiores, bem assim nem mesmo a Lei paradigma foi declarada inconstitucional em controle concentrado, havendo apenas no STF uma decisão monocrática, e no STJ um precedente sem força ampliativa para leis semelhantes; 4. Tendo a homologação ocorrido em 2/6/2014 e ação sido proposta em 17/12/2018, resta prescrito o direito de ação para questionar atos relativos ao concurso. 5. Recurso conhecido e provido. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a prescrição de sua pretensão é quinquenal, pois deduzida contra a Fazenda Pública. Ademais, defende que o termo inicial de seu cômputo é a data de encerramento do certame. Por fim, argumenta que a Lei Distrital 7.515/1986 possui conteúdo análogo à Lei Distrital 7.144/1983 que já foi declarada como não recepcionada pela Constituição Federal quanto ao prazo prescricional ânuo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do STF para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Reginaldo de Oliveira Silva (OAB/DF 25.480) e Murillo dos Santos Nucci (AB/DF 24.022). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Isso porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)” (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Além disso, é importante destacar que a ausência de prequestionamento impede o exame do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Caso fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, porquanto o desenlace da controvérsia se deu com a análise da Lei Distrital 7.515/1986. Portanto, a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de lei local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Além disso, o referido veto também se aplica ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (REsp 1846075/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 22, inciso I, e 37, inciso II, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante à tese recursal lastreada no permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional.” (ARE 1217863 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 21/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Reginaldo de Oliveira Silva (OAB/DF 25.480) e Murillo dos Santos Nucci (AB/DF 24.022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015